Tribunal: TJSP
Processo: 1093255-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MATERIAIS E MORAIS - Contrato de prestação de serviços educacionais - Irregularidades em programa fornecido por instituição de ensino (Uniesp Paga) - Obrigação da aluna em manter "excelência acadêmica", trabalhos voluntários, dentre outros - Informações extraídas da ação civil pública promovida pelo Ministério Público

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MATERIAIS E MORAIS - Contrato de prestação de serviços educacionais - Irregularidades em programa fornecido por instituição de ensino (Uniesp Paga) - Obrigação da aluna em manter "excelência acadêmica", trabalhos voluntários, dentre outros - Informações extraídas da ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal que atestam a verossimilhança das alegações da autora - Programa de bolsa divulgado pela instituição de ensino com o simples propósito de angariar novos alunos - Requisitos que colocam a consumidora em desvantagem exagerada - Aluna, ademais, que cumpriu substancialmente as condições impostas - Exigência contratual relativa à excelência acadêmica revela-se genérica e de interpretação subjetiva – Currículo escolar da aluna que demonstra que suas médias foram superiores a 7,0 (sete) - Direito do consumidor à informação clara dos serviços - Abusividade reconhecida - Dever de a ré arcar com o pagamento do débito estudantil – Dano moral configurado em razão da negativação do nome da autora – Fixação do montante em dez mil reais, com os consectários de estilo – Sucumbência a cargo das requeridas – Recurso provido, para julgar procedente, em parte, a ação.